Tribunal: STF
Processo: RE 74747
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE GADO. 
NÃO CABE O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.
ACÓRDÃO QUE MANDOU PAGAR O PREÇO LIVREMENTE CALCULADO, INDEPENDENTEMENTE DA TABELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EXPROPRIADOS CONHECIDOS POR DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, MAS NÃO PROVIDO.